Tribunal: CARF
Processo: 19515.720296/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720296/2016-82
ACÓRDÃO
1301-007.648 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
AJUSTE DE ESTOQUE. REFLEXOS NO PREJUÍZO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
Conjunto probatório carreado aos autos e suas arguições não revelam a
existência de material probante consistente e bastante para impulsionar a
reversão da glosa. A simples indicação do registro em planilha que não
pode ser classificada como livro contábil não possui o condão de servir de
prova bastante e suficiente para atribuir eficácia aos valores de despesa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.647, de 21 de novembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 19515.720295/2016-38, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.648 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720296/2016-82
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao(s) autos de infração de CSLL (fl.165/169) no valor de R$ 156.365,48 relativamente ao
ano-calendário 2011 em razão da compensação indevida de base de cálculo negativa com
resultado da atividade geral.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
AJUSTE
DE
ESTOQUE.
INVENTÁRIO
FÍSICO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO.
A aplicação do regime de competência pressupõe que as receitas e as despesas devem
ser reconhecidas contabilmente quando auferidas e incorridas, independentemente do
efetivo recebimento ou pagamento.
AJUSTE DE ESTOQUE. REFLEXOS NA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. PROVA.
Conjunto probatório carreado aos autos e suas argüições não revelam a existência de
material probante consistente e bastante para impulsionar a reversão da glosa. A simples
indicação do registro contábil não possui o condão de servir de prova bastante e suficiente
para atribuir eficácia aos valores de despesa.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
As provas devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, mormente quando o contribuinte não apresentou
comprovação de que estava impedido de apresentá-las com sua defesa.
Em Recurso Voluntário, sujeito passivo principal repisa os argumentos aduzidos na
impugnação, em especial, e em síntese, que efetuou esse procedimento para evitar redução
indevida na base de cálculo e observar o limite da trava de 30%; que o procedimento está em linha
com o art. 6o, §§ 4o, 5o, 6o e 7o, do Decreto-lei no 1.598, de 1977; quanto ao mérito, que o valor
de R$ 5.908.042,76 possui natureza de prejuízo fiscal, uma vez que decorreu de despesas oriundas
de ajuste de inventário do ano de 2008, dedutível para fins de apuração do lucro real, conforme os
registros contábeis do razão, lançamentos nos valores de R$ 848.318,32 e R$ 5.059.724,44,
destacados na conta 46111002 – Outras Despesas/Receitas Operacionais, e que totalizam o
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.648 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720296/2016-82
3
montante de R$ 5.908.042,00; que o valor foi registrado na contabilidade em 2009; que no AC
2008 apurou prejuízo antes do cômputo das despesas de ajustes do estoque e que no AC 2009
apurou lucro e, por essa razão, decidiu promover adição relativa ao ajuste de inventário, conforme
informações consignadas na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica; que
a r. decisão ignorou as razões de direito; que o art. 6o, § 4o, do Decreto-lei no 1.598, de 1977,
prescreve procedimento aos contribuintes que não observarem o regime de competência no
reconhecimento de receitas e despesas; que a glosa do ajuste penaliza a conduta de boa-fé,
pautada na correta interpretação da norma jurídica (art. 6o, §§ 4o, 5o, e 6o, do Decreto-lei no
1.598, de 1977); que o Parecer Normativo CST no 57, de 1979, o Parecer Normativo Cosit no 02, de
1996, a IN SRF no 51, de 1995, e orientação do “Perguntas e Resposta”, item 042, corroboram o
procedimento por ela adotado; cita precedentes do CARF (v.g.: Acórdãos no 1201-003.605, no
1202-00.296, no 1401-00.781); pugna pela aplicação do princípio da verdade material; que a prova
juntada é idônea e deve ser objeto de análise a favor do contribuinte; e requer o provimento do
Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 06.12.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 354), dessa forma, o
Recurso Voluntário protocolizado em 05.01.2021, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 357), é tempestivo e, por preencher os demais
requisitos processuais deve ser conhecido.
Preliminar de processo conexo
A Recorrente pugna pela reunião dos PAF no 19515.720982/2014-91 e no
19515.720981/2014-47 para que sejam julgados em conjunto.
Como referido, o presente processo (19515.720295/2016-38) trata de lançamento
de IRPJ, AC 2011, o PAF no 19515.720296/2016-82, refere-se à CSLL AC 2011. Por
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.648 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720296/2016-82
4
sua vez, os PAF no 19515.720981/2014-47 e no 19515.720982/2014-91 tratam,
respectivamente, do IRPJ e da CSLL AC 2010. Em comum, todos esses processos
são conexos, pois têm origem na mesma questão central, isto é, o ajuste de
estoque relativo ao AC 2008, mas adicionado ao lucro real do AC 2009.
Os demais processos estão distribuídos para esta Turma e serão julgados no
regime de recursos repetitivos, de que trata o art. 87 do Anexo do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
Dessa forma, mediante a sistemática prevista no RICARF, será atendido o pedido
da Recorrente para que os processos sejam julgados em conjuntos.
Mérito
Embora o lançamento tenha como fundamento a glosa de prejuízo fiscal por
inexistência dessa informação no sistema de controle Sapli, que é alimentado
precipuamente pelas informações declaradas pelos contribuintes, fato facilmente
demonstrado pela documentação anexa ao Relatório Fiscal, a matéria dos autos é
sobre a possibilidade de o contribuinte registrar despesa de um ano-calendário
em ano-calendário posterior e as prescrições sobre o regime de competência.
Alega a Recorrente em síntese que efetivamente incorreu em uma despesa
operacional decorrente de ajuste de inventário do ano de 2008, valor de R$
5.908.042,76, dedutível para fins de apuração do lucro real, conforme os registros
contábeis do razão, lançamentos nos valores de R$ 848.318,32 e R$ 5.059.724,44,
destacados na conta 46111002 – Outras Despesas/Receitas Operacionais (fls.
250/252).
Destaca ainda que por não ser parcela dedutível no AC 2009, promoveu a adição
desses valores na DIPJ 2010 (fls. 253/255).
Que optou por essa forma de registro, adicionar ao Lucro Real do AC 2009, mas
por considerar a despesa para fins formação do saldo de prejuízos fiscais a
compensar no AC 2008, porque nesse ano-calendário apurou prejuízo antes do
cômputo das despesas de ajustes do estoque e que no AC 2009 apurou lucro. Isto
é, se não efetuasse a adição da despesa e utilizasse o valor como prejuízo de ano-
calendário anterior, incorreria de infração por não observância da trava de 30%
para compensação.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.648 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720296/2016-82
5
A glosa do ajuste penaliza a conduta de boa-fé, pois pautada na correta
interpretação da norma jurídica (art. 6o, §§ 4o, 5o, e 6o, do Decreto-lei no 1.598,
de 1977); que o Parecer Normativo CST no 57, de 1979, o Parecer Normativo Cosit
no 02, de 1996, a IN SRF no 51, de 1995, e orientação do “Perguntas e Resposta”,
item 042.
A r. decisão, valendo-se dos argumentos trazidos pela decisão de primeira
instância no PAF no 19515.720981/2014-47, que se refere a lançamento do IRPJ
AC 2010, entendeu que a simples indicação do registro contábil não possui o
condão de servir como prova bastante e suficiente para atribuir eficácia aos
valores de despesa em discussão.
Prossegue a autoridade julgadora de primeira instância afirmando que a peça de
impugnação sequer foi acompanhada de documentação comercial e fiscal que
demonstrasse as fontes originárias da motivação fática, o reconhecimento
contábil e baixa do controle patrimonial do estoque e seus reflexos na geração do
ativo diferido, que infirmasse a conclusão que resultou no lançamento.
De fato, juridicamente não haveria prejuízo ao erário na conduta do contribuinte,
sobretudo com relação à observância do regime de competência, com base nos
atos legais e normativos elencados na peça recursal (art. 6o, §§ 4o, 5o, e 6o, do
Decreto-lei no 1.598, de 1977); que o Parecer Normativo CST no 57, de 1979, o
Parecer Normativo Cosit no 02, de 1996, a IN SRF no 51, de 1995, e orientação do
“Perguntas e Resposta”, item 042.
Ocorre, e esse é ponto relevante que motivou a r. decisão, não há nos autos prova
da efetiva despesa incorrida, como por exemplo, laudo que justifique a perda com
ajuste dos estoques em R$ 5.908.042,76.
Mais do que isso, os denominados registros contábeis (fls. 250/252) não podem a
eles ser atribuídos esse status. Tais documentos não estão revestidos dos
requisitos intrínsecos (forma de escrituração) ou extrínsecos (termos de abertura
e encerramento com as formalidades normativas) inerentes aos livros contábeis.
Os documentos juntados são planilhas.
Ressalte-se que a autoridade julgadora de primeira instância foi clara ao informar
a ausência de prova que infirmasse as conclusões que levaram ao lançamento,
mas nada foi juntado quando da apresentação do Recurso Voluntário, que, diga-
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.648 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720296/2016-82
6
se é uma peça muito bem escrita, sobretudo em relação à argumentação jurídica
nas suas 33 laudas, mas falta a prova que originou a despesa, os documentos que
são suporte ao registro contábil e os registros contábeis, consubstanciados nos
livros Diário e Razão.
Não se trata, pois de negação ao Princípio da Verdade Material, pois se há alguém
que pode possuir tais provas, esse alguém é o sujeito passivo, que alega fato que,
em tese, seria suficiente para cancelar a exigência, mas não o fez.
O ônus da prova tem disciplinamento no art. 373 do Código de Processo Civil, Lei
no 13.105, de 2015, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (g n.)
O resultado do julgamento depende substancialmente das alegações trazidas na
peça recursal e das respectivas provas, todavia inexiste no processo qualquer
prova da perda efetiva com ajuste nos estoques suportada com documentação
hábil e idônea.
Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO os Recurso
Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 394
DF CARF MF
Original